Tribunal: TJDFT
Processo: 0700297-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. SAQUES INDEVIDOS DO PASEP. MÁ GESTÃO. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, conhecido como PASEP, não se enquadra como relação de consumo. O PASEP não é um serviço oferecido no mercado de consumo, é um benefício social concedido aos servidores públicos, portanto está inserido em uma relação jurídica administrativa de caráter social.
2. A tese recursal é no sentido de que houve erro de procedimento, porque a sentença supôs que a demanda seria relativa a índices de correção monetária e expurgos inflacionários, enquanto a causa de pedir é de outra ordem: consiste na má gestão, desfalques e saques não autorizados. Nesse caso, o Banco do Brasil responde pela gestão das contas individualizadas do PASEP.
3. O pedido inicial refere-se à restituição de eventuais saques indevidos operacionalizados na conta individual da autora. Dessa forma, mostra-se descabida a incidência do prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei n.o 20.910/32, devendo-se ser reconhecido o prazo prescricional de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil.
4. Somente na ocasião do saque, em razão da aposentadoria, a autora tomou efetivo conhecimento do saldo presente na conta individual do PASEP, nascendo, a partir daquele instante, o direito de ação para questionar eventuais desfalques.
5. Não foram cumpridas todas as fases do processo, notadamente o direito da parte ré em ofertar contestação, tendo em vista o julgamento de improcedência liminar dos pedidos iniciais.
6. Não houve decisão determinando sua citação de modo que a resolução definitiva da lide, com base na teoria da causa madura, pode configurar a vulnerabilidade dos direitos ao contraditório e ampla defesa, maculando o devido processo legal.
7. Ainda que a parte ré tenha formulado contrarrazões ao recurso de apelação, a anulação da sentença importará em análise completa dos pedidos iniciais, ocasionando um novo cenário processual, especialmente para a instituição financeira demandada.
8. Apelação parcialmente provida. Sentença anulada.